Tribunal: TJSP
Processo: 0046302-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO REGIMENTAL No 0046302-29.2019.8.26.0000/50000 VOTO N° 23.720 - DS
Registro: 2021.0000004145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
0046302-29.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Dracena, em que é agravante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado
DIEVERTON APARECIDO DA SILVA PEDRO, é agravado COLENDO 3o
GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente), FARTO SALLES, CLAUDIA FONSECA FANUCCHI, EDUARDO
ABDALLA, RICARDO TUCUNDUVA, TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE
ANDRADE E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO REGIMENTAL No 0046302-29.2019.8.26.0000/50000 VOTO N° 23.720 - DS
3° GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental no: 0046302-29.2019.8.26.0000/50000
Agravante: DIEVERTON APARECIDO DA SILVA PEDRO
Agravado : 3° GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
Origem: 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE DRACENA
Voto no 23.720
Agravo Regimental. Indeferimento monocrático de Revisão
Criminal. Inexistência de fundamento fático-jurídico para
desconstituição da coisa julgada condenatória. Não
provimento ao Agravo.
Trata-se de agravo regimental
interposto pelo Peticionário em ação de Revisão
Criminal
contra
a
Decisão
Monocrática
de
fls.34/40 que indeferiu o pedido revisional,
pretendendo
seu
prosseguimento,
com
o
reconhecimento da nulidade indicada (fls.02/08).
É o relatório.
Nada há a reconsiderar.
A situação fático-jurídica foi
assim analisada na decisão recorrida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO REGIMENTAL No 0046302-29.2019.8.26.0000/50000 VOTO N° 23.720 - DS
“Trata-se de Revisão Criminal, pretendendo desconstituir o Acórdão de
fls.406/415 (3a Câm. Crim., rel. Des. César
Augusto
Andrade
de
Castro,
datado
de
07.03.2019) o qual negou provimento ao recurso
de Apelação contra a Sentença de fls.314/317
(dos autos da ação penal originária) que
condenou o Peticionário às penas de 06 (seis)
anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no
mínimo legal, pela acusação do crime de tráfico
de drogas (artigo 33, “caput ”, da Lei no
11.343/06), pretendendo a nulidade do processo
por irregularidade na prisão em flagrante
(fls.10/16). Os autos da ação penal originária
digital - foram consultados no sistema. A
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo indeferimento do pedido (fls.27/32).
É o relatório .
Trata-se
de
processo
findo,
com
decisão condenatória transitada em julgado,
razão pela qual este Pedido deve ser conhecido
(posto que, em obediência à boa técnica, a
hipótese fosse de não conhecimento por seu não
enquadramento em qualquer das hipóteses
previstas no artigo 621 do Código de Processo
Penal,
até
para
evitar
renovação
do
julgamento), mas indeferido.
Esta Revisão Criminal está sendo
utilizada como uma segunda Apelação, com a
finalidade
exclusiva
de
reapreciação
das
mesmas provas já exaustivamente examinadas
pelos Juízos de Primeiro e Segundo Graus e,
nesse sentido, não tem acolhida, pois a
verdadeira finalidade da Revisão Criminal é
corrigir injustiça ou erro judiciário, como ensina
Rogério Lauria Tucci (“Direitos e Garantias
Individuais
no Processo Penal Brasileiro ”, Ed.
RT, 2a ed., 2004, p.434):
“Ademais, o pleito revisional pode
objetivar, em conformidade com o disposto no
art. 621 do CPP, não só o julgamento
errado
(aquele em que o órgão jurisdicional aplica mal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO REGIMENTAL No 0046302-29.2019.8.26.0000/50000 VOTO N° 23.720 - DS
o direito), como também o injusto (em que há
má ou distorcida apreciação dos fatos versados
nos autos do processo findo)”.
Aqui em verdade o Peticionário nada
trouxe de novo em matéria probatória a
justificar o acolhimento do pedido, lembrando a
lição de Guilherme de Sousa Nucci (“Manual de
Processo Penal e Execução Penal ”, Ed. Revista
dos Tribunais, 10a ed., 2013, p.952, destaque
não constante do original):
“O objetivo da revisão não é permitir
uma
“terceira
instância”
de
julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade
de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas
sim assegurar-lhe a correção de um erro
judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz
dá a uma prova uma interpretação aceitável e
ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não
estar de acordo com a turma julgadora da
revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória
somente
para
que
prevaleça
peculiar
interpretação

é
desvirtuar
a
natureza
do
instituto ”.
Por essas razões, e porque repita-se
- não se trata de situação que se enquadre nas
hipóteses legais de cabimento (artigo 621 do
Código
de
Processo
Penal)
é
que,
com
fundamento no artigo 625, § 3°, do mesmo
Código, e no artigo 168, § 3°, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, faz-se seu
indeferimento monocrático.
Inconsistente o pedido revisional.
Não há que se falar em ilegalidade da
prisão em flagrante - e, por consequência, em
eventual ilicitude da prova - porque efetuada
por policiais que, em razão de notícia obtida nos
meios policiais, diligenciaram em residência
indicada como ponto de venda de drogas,
chegando ao local e avistando o Réu o qual
apresentou nervosismo ao perceber a presença
policial, correndo para o interior da residência e
sendo perseguido e abordado. É cediço que
qualquer pessoa do povo pode efetuar a prisão
em situações dessa natureza, conforme previsão
legal do artigo 301 do Código de Processo Penal.
Há
legalidade
e
legitimidade
plenas
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO REGIMENTAL No 0046302-29.2019.8.26.0000/50000 VOTO N° 23.720 - DS
abordagem e prisão daquele que está em
situação de flagrância nos termos do artigo 302
do Código de Processo Penal, bem como os atos
dele decorrentes - como busca e apreensão de
coisas -, ainda mais quando se trata de crime
permanente como aqui (artigo 303 do Código de
Processo Penal).
A prisão, portanto, foi legal, ainda
mais
pela
efetiva
apreensão
de
grande
quantidade de drogas no local, nada a sugerir
que seja inválido o ato.
De outra parte, além de não haver
qualquer indício de ilegalidade, em se tratando
de tese de eventual vício na prisão em flagrante,
sua repercussão seria tão somente limitada à
questão
da
prisão,
sabido
que
na
fase
extrajudicial não existe nulidade porque não há
atos processuais e, portanto, não há formalidade
a ser resguardada.
Não ocorreu nenhuma nulidade.
Ante o exposto, indefere-se o pedido
revisional.
P. R. I..
São Paulo, 09 de setembro de 2020”.
Nada de novo foi agora trazido,
com repetição da argumentação exposta e já
analisada, daí porque é de se manter o
indeferimento, tal qual já decidiu este Grupo
(Agravo
Regimental
n°
0026837-68.2018.8.26.0000/5000, rel. Des. Damião
Cogan, j. em 21.02.2019):
“O pretendido pelo peticionário não
corresponde a nenhuma das hipóteses previstas,
taxativamente, no artigo 621 do Código de Processo
Penal, a saber: sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
AGRAVO REGIMENTAL No 0046302-29.2019.8.26.0000/50000 VOTO N° 23.720 - DS
autos; ou quando aquela se fundar em depoimentos,
exames ou documentos comprovadamente falsos; ou
ainda quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstância
que determine ou autorize diminuição especial da
pena.
O que o agravante pretende é uma
segunda apelação, incabível diante do trânsito em
julgado dos decisórios”.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR